Tribunal: STF
Processo: ARE 1555272
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 302 § 3º DO CTB: HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA E AFASTADA - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS - PERDÃO JUDICIAL INCABÍVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIÁVEL - PENA REVISTA PARA AFASTAR O AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA POR SE TRATAR DE CIRCUNSTÂNCIA INERENTE AO TIPO PENAL - PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL - REGIME INICIAL SEMIABERTO NOS TERMOS LEGAIS - INAPLICÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NOS TERMOS DO ART. 312-B DO CTB - PENALIDADE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR REVISTA - FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Acerca do mérito, a r. sentença recorrida, suficientemente motivada no que diz respeito ao decreto condenatório em nada foi abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa. A condenação merece ser mantida pelo reconhecimento da ocorrência dos fatos e da autoria imputada ao apelante.



    A materialidade delitiva resultou provada pelo Boletim de Ocorrência alusivo aos fatos (fls. 04/05), Laudo Necroscópico (fls. 37/40), bem como pela prova oral colhida.



    A autoria é certa e a culpa restou evidenciada.



    Na fase policial o apelante foi ouvido conforme o termo de declarações de fls. 46/47 (termo de declarações 20/07/2023) e disse que “não se recorda se consumiu bebida alcoólica, bem como não se recorda se presenciou Thiago ingerir bebida alcoólica...”.



    O apelante foi ouvido em juízo, disse que: “... Que foi para o sítio e convidou T. para conhecer a chácara. Que tinha mais dois casais de amigos de suas esposas. Que saiu do serviço e foi para a chácara. Que não se recorda se tinha alguém ingerindo bebida alcoólica. Que não se recorda se ingeriu bebida alcoólica. Que depois do acidente, tem poucas memórias do dia” (Termo de audiência de 01/08/2024 às fls. 243 e sentença às fls. 234).



    De forma precisa e minuciosa, o juízo de primeiro grau também reproduzindo na r. sentença o conteúdo dos depoimentos das testemunhas (termos de audiência com gravações/mídias de fls. 220/225 e certidão de fls. 243; e transcrição na r. sentença a fls. 231/234). A reprodução das transcrições da prova colhida em audiência consistiria em contraproducente atividade, para repetir tudo aquilo que consta da r. sentença recorrida.



    Aqui, ressalta-se que embora os agentes públicos que estiveram no local dos fatos para atendimento à ocorrência e procedimentos de socorro não tenham presenciado o acidente, seus depoimentos foram esclarecedores sobre a condição que estava a pista (não tinha neblina, tinha iluminação de rua e a pista estava seca), sendo firmes e coesos com as demais provas dos autos, salientando que não se deve cogitar em desqualificar seus depoimento por conta de sua condição funcional. Os testemunhos de agentes públicos possuem, pois, validade jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis.



    (...)



    Importante destacar que os depoimentos da esposa e filha da vítima convergem no sentido de que na data dos fatos o apelante se encontrava-se em estado alterado devido ao consumo de álcool na confraternização que precedeu o acidente. Afirmaram que tanto a vítima como o apelante consumiram bebidas alcoólicas em demasia antes de saírem com o automóvel. Frisa-se trecho no depoimento da esposa da vítima: “Que no churrasco, as bebidas estavam expostas para quem quisesse beber. Que tinha bebida quente em cima da mesa, tipo Gim e outras bebidas na geladeira. Que pela sua avaliação, Bruno não tinha condições de dirigir. Que Bruno estava consumindo bebida. Que Bruno dava sinais de estar alterado pelo consumo do álcool, cambaleante. Que estava falando mole, típico bêbado.” (Testemunha Juliana esposa da vítima: fls. 231/232).



    No mais, nos autos não se verifica nada que demonstre que as testemunhas tivessem qualquer motivo para prejudicar ou incriminar injustamente o apelante.



    Por sua vez, a versão apresentada pelo apelante restou dissociada do conjunto probatório e resta isolada nos autos.



    O fato das testemunhas do Corpo de Bombeiros e socorristas do SAMU não terem sentido cheiro de álcool no momento do atendimento ao apelante e a vítima no local do fatos, não afasta ou isenta a situação de terem anteriormente ingerido bebida alcoólica durante a confraternização, pois tratou-se acidente grave e como um das testemunhas narrou: “Que não conseguiram perceber nenhum cheiro de álcool neles, pois estava ocupado com o socorro” (Testemunha Flávio, Sargento do Corpo de Bombeiros: sentença às fls. 233).



    (...)



    Sobressai que embora não haja um laudo toxicológico em relação ao apelante, as provas testemunhais e documental são patentes em apontar o estado de embriaguez que o apelante se encontrava e suprem a ausência do laudo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente